Tribunal: TCU
Processo: 003.088/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. CONTRATO N.o 22 UNIT/01/2002-00

Inteiro teor:
Acórdão 905/2025-TCU-Plenário Trata o presente processo de Relatório de Monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação feita no Acórdão 1245/2004-TCU-Plenário , o qual foi prolatado no TC Processo 006.094/2004-7 , referente à fiscalização efetuada sobre a obra de duplicação da BR 364/RO, empreendimento esse sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Considerando que os representantes legais da empresa Camter Construções e Empreendimentos S.A acostaram aos autos petição (peça 66) requerendo o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo, e eventuais desdobramentos conexos, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que a determinação sob monitoramento tinha como escopo compelir o DNIT a manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato de execução da obra, o qual não poderia ser rompido por meio de alterações contratuais posteriores; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3103/2011-TCU-Plenário , de minha relatoria, esta Corte converteu os presentes autos em Tomada de Contas Especial, a qual foi autuada no processo TC Processo 000.630/2012-8 , em 12/1/2012; Considerando que, ao autuar a TCE, ocorreu o apensamento definitivo destes autos de monitoramento (TC Processo 003.088/2005-4 ) àquele processo (TC Processo 000.630/2012-8 ); Considerando que, em 18/2/2025, ocorreu o desapensamento deste processo (TC Processo 003.088/2005-4 ) para a análise da petição trazida aos autos pelos representantes legais da empresa Camter Construções e Empreendimentos S.A.; Considerando que, de acordo com o art. 34 da então vigente Resolução TCU 191/2006, o apensamento definitivo é a junção com ânimo permanente de um processo a outro, gerando, por consequência, o encerramento do processo que está sendo apensado; Considerando que, entre a data do apensamento destes autos ao TC Processo 000.630/2012-8 , em 12/1/2012, e a data de seu desapensamento para análise da petição acostada pela empresa, em 18/2/2025, este processo estava com o status de "encerrado", de maneira que não há que se falar em ausência de atos decisórios ou de mero impulso processual durante esse período; Considerando que não há que se falar em contagem de prazo prescricional em processos que se encontram com status de "encerrado", tal como este se encontrou durante o seu período de apensamento ao TC Processo 000.630/2012-8 , de maneira que não ocorreu a prescrição intercorrente, conforme alegado pelos representantes da Camter Construções e Empreendimentos S.A.; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 75 e 76) no sentido de indeferir o pedido em exame; Considerando que, após a prolação da presente decisão, estes autos deverão ser apensados novamente, de forma definitiva, ao TC Processo 000.630/2012-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 41, caput e parágrafo primeiro, da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) indeferir o pedido formulado na petição constante da peça 66 dos presentes autos, uma vez que o fenômeno processual da prescrição não se opera em processos encerrados; b) apensar estes autos ao TC Processo 000.630/2012-8 ; c) dar ciência desta decisão à empresa Camter Construções e Empreendimentos S.A. 1. Processo TC- Processo 003.088/2005-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Camter Construções e Empreendimentos S.A. (05.500.018/0001-76); Emanuel Leite Borges (XXX.015.442-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jose Humberto do Prado Silva (XXX.324.248-XX); José Ribamar da Cruz Oliveira (XXX.076.283-XX); Júlio Augusto Miranda Filho (XXX.270.968-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Superintendência Regional do DNIT no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Inácio Bento de Loyola Alencastro (15.083 OAB/DF), Thadeu Gimenez de Alencastro (31021/OAB-DF), Carlos Henrique dos Santos de Alencastro (41.517/OAB-DF), entre outros, representando Camter Construções e Empreendimentos S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.